Tribunal: TJMT
Processo: 0030949-42.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030949-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (EMBARGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RENATO JOSE BETT CORREIA - CPF: 889.230.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – VÍCIOS AUSENTES – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todas as questões suscitadas pela parte e necessárias ao deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A
premissa

fática
equivocada que autoriza a oposição de Embargos de Declaração ocorre
quando o aresto se baseia em teses jurídicas totalmente inaplicáveis ao caso e
na admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato existente.

Esta via não se destina à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelos ora embargados e, com isso, anulou a sentença diante do cerceamento de defesa.

A embargante aponta omissões no aresto bem como erro por premissa equivocada.

Contrarrazões no ID. 203607152 - pág. 1 a 25.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissões e erro de premissa equivocada no aresto ao anular a sentença por cerceamento de defesa.

A omissão sanável por esta via consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
suscitado nas razões recursais
, o que não ocorreu no caso concreto.

Aliás, foram os ora embargados que interpuseram a Apelação, e todas as questões que arguiram naquela oportunidade e que eram imprescindíveis para a resolução da lide foram enfrentadas.

Além disso, o aresto foi proferido com clareza e embasamento. Confira-se:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes afirmam que foi deferida a produção de prova testemunhal com a oitiva da autora, bem como a juntada de cópia do prontuário e dos documentos do médico professor Marcos Ávila (de Goiânia-GO), porém,

de forma antecipada, sobreveio decisão surpresa, contrária às provas documentais, pela procedência da lide e condenação deles ao pagamento da importância astronômica de
R$1.010.020,75
.

Ressaltam que o Juízo de origem não se manifestou a respeito da impugnação ao laudo pericial anexado pela apelada, tampouco sobre o requerimento expresso para que lhes fosse
assegurada a oportunidade de fazer questionamentos ao perito em audiência.

Apesar do deferimento da produção de provas pelas partes (ID. 43330910, págs. 13 a 17), o feito foi julgado antecipadamente.

O art. 355, I, do CPC, enuncia o seguinte:

“Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I
- não houver necessidade de produção de outras provas”.

Conforme jurisprudência do STJ,

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

Ocorre que no presente caso o processo não estava devidamente instruído, visto que, como já registrado,
o Juízo a quo não se pronunciou a respeito da impugnação ao laudo pericial anexado pela apelada nem sobre o pedido para que lhes fosse propiciado fazer questionamentos ao perito em audiência.

Confira-se o pedido dos apelantes:

“[...] Quanto ao laudo pericial complementar de Id 117720511, os requeridos reservam-se o direito de, sendo necessário, formularem oportunamente pedido de esclarecimentos ao Sr. Perito, nos termos e prazo dos §§ 3º e 4º do art. 477 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, como o processo ainda se encontra em fase inicial da instrução probatória, e tal como foi deferida em Id 43330910, p. 16, 2º parágrafo (fl. 597vº dos antigos autos físicos) a requisição do prontuário médico da requerente junto ao Dr. Marcos Ávila,
se requer
nesta oportunidade também a
requisição e juntada do prontuário médico de seus atendimentos junto ao Dr. Roberto Edison Minikowski, emissor das declarações juntadas pela autora em Id 43330909, pág. 526.

Tal prontuário, da mesma forma como aquele anteriormente requisitado, também é importante para fazer prova do real estado do olho esquerdo da autora, e por conseguinte é de grande importância também para o deslinde desta causa.
[...]”.

A apelada havia impugnado a perícia e insistido na apresentação de quesitos complementares, mas, apesar de intimada, permaneceu inerte quando o perito os respondeu.

A sentença foi proferida sem o enfrentamento da impugnação da apelada ao laudo pericial; dos seus quesitos complementares;
do requerimento dos apelantes para que lhes fosse assegurado o direito de buscar esclarecimentos do
perito
(§§ 3º e 4º do art. 477 do CPC); e do pedido de requisição do prontuário dos atendimentos da apelada com o médico Roberto Edison Minikowski, emissor das declarações por ela juntadas no ID. 43330909, pág. 526.

O 3º do artigo 477 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 477 - O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II – divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência”.

O Juízo
a quo
não se manifestou sobre a pretensão dos apelantes de inquirição do perito durante a audiência de instrução, tampouco justificou a desnecessidade da não realização da prova anteriormente deferida,
o que macula o feito, pois deixou de apreciar pontos relevantes para o deslinde da causa e
desconsiderou a perícia, isso depois de homologar o laudo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
AÇÕES CONEXAS. VÍCIO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO TARDIA DOS FEITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Evidenciada violação ao disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, ao se proceder ao julgamento antecipado da lide após o deferimento da prova testemunhal sem decisão fundamentada que justifique a inutilidade da prova anteriormente admitida.

2
. Cerceamento de defesa caracterizado quando, após o deferimento da prova testemunhal, o magistrado julga antecipadamente a lide sem justificar o encerramento da instrução processual.

3. Reunião tardia dos processos conexos que viciou a instrução processual, especialmente diante da complexidade do litígio estabelecido entre as partes.

4. Necessidade de realização da dilação probatória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp n. 1.759.721/PR, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 18-11-2019, DJe de 21-11-2019).

Além disso, é preciso levar em conta
que nas alegações finais as partes podem arguir nulidades com o objetivo de convencer o julgador da tese que sustentam. Portanto, são imprescindíveis para a apreciação do mérito. Contudo,
essa oportunidade não foi conferida aos réus/apelantes, que, consequentemente, foram prejudicados, tal como ocorreu em razão de não serem ouvidas as testemunhas que arrolaram.

Para ilustrar:

“Apelação cível – Infância e Juventude – Acolhimento Institucional – Sentença que julgou procedente a demanda, determinando o acolhimento institucional da criança – Ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais – Nulidade – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa –
Sentença proferida sem apresentação de alegações finais pelos requeridos – Decisão surpresa – Violação aos artigos 9º, 10 e 364, § 2º, ambos do Código de Processo Civil – Anulação da r. sentença
– Devolução dos autos à origem para intimação dos requeridos para apresentação de alegações finais – Apelo provido”.
(TJSP, AC 10082653120228260348 Mauá, relator Guilherme Gonçalves Strenger (Vice-Presidente), julgamento em 28-6-2023, Câmara Especial, publicação em 28-6-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – PRAZO SUCESSIVO PARA ALEGAÇÕES FINAIS CONSIGNADO PELO JUÍZO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
JULGAMENTO DO FEITO APÓS APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS DA PARTE AUTORA, ANTES DE ENCERRADO O PRAZO PARA A PARTE RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– VIOLAÇÃO AO § 2º DO ART. 364 DO CPC -
NULIDADE DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA PARTE REQUERIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERENTE POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202300804767 Nº único: 0029277-61.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 09/05/2023)”.
(TJSE, AC 00292776120188250001, relator Luiz Antônio Araújo Mendonça, julgamento em 9-5-2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Pelo exposto, acolho a preliminar e dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação”.

Também não se constata erro de premissa fática equivocada, que se configura quando o acórdão está baseado em teses jurídicas totalmente inaplicáveis aos autos, admite um fato inexistente ou desconsidera um fato existente.

A embargante diz que o erro se encontra na parte do acórdão em que foi consignado que ela não se manifestou sobre o laudo complementar. Pede que seja apontado em que isso prejudicaria efetivamente a defesa.

Ocorre que não se trata de premissa fática equivocada, pois essa circunstância não serviu de fundamento para a Câmara julgadora; foi apenas relatada. O parágrafo seguinte é que foi determinante para a anulação da sentença, como segue transcrito:

“(...)
A sentença foi proferida sem o enfrentamento da impugnação da apelada ao laudo pericial; dos seus quesitos complementares;
do requerimento dos apelantes para que lhes fosse assegurado o direito de buscar esclarecimentos do
perito
(§§ 3º e 4º do art. 477 do CPC); e do pedido de requisição do prontuário dos atendimentos da apelada com o médico Roberto Edison Minikowski, emissor das declarações por ela juntadas no ID. 43330909, pág. 526.
(...)”

E também:

“O Juízo
a quo
não se manifestou sobre a pretensão dos apelantes de inquirição do perito durante a audiência de instrução, tampouco justificou a desnecessidade da não realização da prova anteriormente deferida,
o que macula o feito, pois deixou de apreciar pontos relevantes para o deslinde da causa e
desconsiderou a perícia, isso depois de homologar o laudo
.”

“(...)
Além disso, é preciso levar em conta
que nas alegações finais as partes podem arguir nulidades com o objetivo de convencer o julgador da tese que sustentam. Portanto, são imprescindíveis para a apreciação do mérito. Contudo,
essa oportunidade não foi conferida aos réus/apelantes, que, consequentemente, foram prejudicados, tal como ocorreu em razão de não serem ouvidas as testemunhas que arrolaram.
(...)”

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscutir a lide, visto que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Posto isso, ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do
CPC
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024